Tribunal: STF
Processo: HC 106426
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FLEXIBILIZADORES DA ORIENTAÇÃO SUMULAR. CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO PACIENTE PARA APRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMORA. CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS. RAZOABILIDADE. CRITÉRIO DISCRIMINATÓRIO. 


1. A fuga do Paciente do distrito da culpa justifica, em tese, o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 




2. A idade do Paciente, a suposta debilidade física, os bons antecedentes, a ocupação definida e a residência fixa não constituem óbices à prisão preventiva, que é regida pelos pressupostos listados no art. 312 do Código de Processo Penal, e não autorizam a flexibilização da Súmula 691 do Supremo Tribunal. Precedentes. 




3. A iniciativa do Paciente de condicionar a sua apresentação à revogação da prisão preventiva põe em xeque a atuação do Poder Judiciário, sinalizando que a capacidade do Estado de processar e de julgar os infratores somente se operaria sob condições. 




4. É direito público subjetivo do Paciente que o julgamento de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça ocorra em prazo razoável. 




5. O reconhecimento da razoabilidade reclama o exame pormenorizado das peculiaridades que envolvem a situação, não havendo meios de se estabelecer, aprioristicamente, um prazo definido para a totalidade dos casos. Precedentes. 




6. A determinação ao Superior Tribunal de Justiça para que aprecie habeas corpus nele impetrado deve ocorrer em situações excepcionais, caracterizadas por uma injustificável dilação, evitando que se estabeleça um critério discriminatório na ordem de julgamentos daquela instância. Precedente. 




7. Ordem denegada quanto ao excesso de prazo e não conhecida quanto ao decreto de prisão preventiva.